Tribunal: CARF
Processo: 11080.722099/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
AÇÃO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-fiscal, na qual a posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de litigante, nem a de acusado, mas, simplesmente, de investigado, inexistindo, assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase, apresentar defesa, já que não há contencioso administrativo instaurado, porque este último somente se inicia com o crédito tributário constituído.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF 162.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
A responsabilização solidária àqueles que possuem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária não alcança as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), conforme disposição expressa em instruções normativas vigentes à época dos fatos e do lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO.
Impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário quando o recorrente deixa de apresentar prova capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e afastar os pressupostos de fato e de direito do lançamento.
FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO INTEGRANTES. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado no processo administrativo fiscal. Quando desacompanhada de prova documental, a mera alegação de inclusão de parcelas não revestidas de natureza remuneratória na base de cálculo do auto de infração é ineficaz para elidir o lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO. SÚMULA CARF N.o 77.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos que ensejaram a emissão do ato de exclusão. Assim, nos termos da Súmula CARF n° 77, “A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica o administrador de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação dos autos.
ENQUADRAMENTO NO CNAE FISCAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO RAT E APLICAÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Correção do reenquadramento da empresa no CNAE 8111-7/00, com consequente majoração da alíquota do Risco Ambiental do Trabalho (RAT) de 2% para 3%, diante da constatação de que a atividade preponderante corresponde à prestação de serviços combinados de apoio a edifícios, conforme dados das GFIPs e CBOs informados pela própria contribuinte. Aplicação regular do FAP e observância dos critérios objetivos previstos no Decreto no 3.048/1999. Inexistência de vício de motivação ou de discricionariedade na atuação fiscal.
ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC). SERVIÇO NACIONAL DE APREENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC).
As empresas cuja atividade é a prestação de serviços estão sujeitas às contribuições devidas ao Sesc e Senac, na forma da lei, apuradas com base nas remunerações mensais dos segurados empregados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 100%. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte, cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o percentual desta multa deve ser reduzido ao montante de 100% do crédito tributário apurado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722099/2016-43
ACÓRDÃO
2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS – EPP E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
AÇÃO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade
contábil-fiscal, na qual a posição daquele que está submetido à ação fiscal
não é a de litigante, nem a de acusado, mas, simplesmente, de investigado,
inexistindo, assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase, apresentar
defesa, já que não há contencioso administrativo instaurado, porque este
último somente se inicia com o crédito tributário constituído.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF 162.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento. O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
Fl. 5596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
2
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS
(TERCEIROS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. NORMA VIGENTE
À ÉPOCA DOS FATOS.
A responsabilização solidária àqueles que possuem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária não
alcança as contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), conforme disposição expressa em instruções normativas
vigentes à época dos fatos e do lançamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO.
Impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário quando o
recorrente deixa de apresentar prova capaz de infirmar os fundamentos da
decisão recorrida e afastar os pressupostos de fato e de direito do
lançamento.
FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO
DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO INTEGRANTES. PROVA DOCUMENTAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato
afirmado no processo administrativo fiscal. Quando desacompanhada de
prova documental, a mera alegação de inclusão de parcelas não revestidas
de natureza remuneratória na base de cálculo do auto de infração é
ineficaz para elidir o lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO
I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF
No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
Fl. 5597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
3
serem responsabilizados. As empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art.
124, inciso I, do CTN.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO. SÚMULA
CARF N.o 77.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e
de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema
SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos
que ensejaram a emissão do ato de exclusão. Assim, nos termos da Súmula
CARF n° 77, “A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
SÓCIO
ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, responde pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica o administrador de fato, por atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta
caracterizado pela comprovação dos autos.
ENQUADRAMENTO NO CNAE FISCAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO RAT E
APLICAÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). LEGALIDADE
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Correção do reenquadramento da empresa no CNAE 8111-7/00, com
consequente majoração da alíquota do Risco Ambiental do Trabalho (RAT)
de 2% para 3%, diante da constatação de que a atividade preponderante
corresponde à prestação de serviços combinados de apoio a edifícios,
conforme dados das GFIPs e CBOs informados pela própria contribuinte.
Aplicação regular do FAP e observância dos critérios objetivos previstos no
Fl. 5598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
4
Decreto no 3.048/1999. Inexistência de vício de motivação ou de
discricionariedade na atuação fiscal.
ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC).
SERVIÇO NACIONAL DE APREENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC).
As empresas cuja atividade é a prestação de serviços estão sujeitas às
contribuições devidas ao Sesc e Senac, na forma da lei, apuradas com base
nas remunerações mensais dos segurados empregados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4
CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 100%.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte,
cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da
alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o percentual
desta multa deve ser reduzido ao montante de 100% do crédito tributário
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, não conhecendo das alegações de confisco,
desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa de 150%, e inconstitucionalidade da cobrança do
Salário-Educação, INCRA e SEBRAE; b) na parte conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar-lhes provimento parcial, para excluir a responsabilidade solidária da pessoa
física “José Luiz Santos de Oliveira” e das pessoas jurídicas “Defesa Patrimonial Prestação de
Serviços Ltda”, “Ângela Fagundes da Luz Oliveira – EPP” e “Luz & Oliveira Prestação de Serviços
Ltda – EPP”, somente com relação aos lançamentos a título de contribuições destinadas a
terceiros; e c) por maioria de votos. reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%,
vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que dava provimento parcial em maior extensão.

Assinado Digitalmente
Fl. 5599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
5
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA
SERVIÇOS - EPP (e-fls. 5416/5440), e pelos responsáveis solidários: DEFESA PATRIMONIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ 00.351.640/0001-46) (e-fls. 5448/5472), ANGELA FAGUNDES
DA LUZ OLIVEIRA – EPP (CNPJ 14.922.087/0001-69) (e-fls.5478/5502), LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ 05.418.201/0001-27) (e-fls. 5508/5532) e JOSÉ LUIZ SANTOS DE
OLIVEIRA (e-fls. 5546/5570) em face do Acórdão no. 16-80.322 (e-fls. 5291/5328), que julgou a
Impugnação improcedente.
O Auto de Infração decorreu da exclusão de ofício da empresa JOSÉ LUIZ SANTOS
DE OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições- SIMPLES NACIONAL (Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/POA no 035, de 11 de
maio de 2016, PAF n° 11080.723.485/2016-52), e foi promovido para lançamento das
contribuições previdenciárias devidas, bem como de penalidades por descumprimento de
obrigações acessórias. Tendo em vista a caracterização de grupo econômico, foram indicados
como responsáveis solidários pelos débitos as pessoas jurídicas e física:
CPF/CNPJ
NOME DO CONTRIBUINTE
XXX.XXX.XXX-XX
JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA
11.072.435/0001-68
JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS -
EPP
00.351.640/0001-46
DEFESA
PATRIMONIAL
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS LTDA
14.922.087/0001-69
ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA – EPP
Fl. 5600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
6
05.418.201/0001-27
LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA - EPP
O presente Processo Administrativo Fiscal foi lavrado para as seguintes obrigações:
• Contribuição da empresa (empregados e contribuintes individuais), GILRAT
(somente empregados) e Terceiros (somente empregados) sobre os valores
declarados nas GFIPs, no campo denominado "SIMPLES";
• Contribuição da empresa, GILRAT e Terceiros sobre a remuneração dos
segurados empregados, não declarada em GFIP. As remunerações estão em folhas
de pagamento;
• Contribuição da empresa sobre a remuneração dos segurados contribuintes
individuais, não declaradas em GFIP;
• Multa previdenciária no valor de R$ 21.430,11 (Vinte e um mil, quatrocentos e
trinta reais e onze centavos), em razão da empresa ter apresentado os Livros
Diários, do período de 01/2012 a 12/2013, com informação diversa da realidade e
também omitiu informação verdadeira;
• Multa qualificada de 150%.
O crédito tributário apurado se refere ao período compreendido entre as
competências 01/2012 a 12/2013.
Os sujeitos passivos foram regularmente cientificados. As impugnações ao
lançamento fiscal foram apresentadas com documentos às e-fls. 4591/5230, alegando o seguinte,
em síntese feita pela decisão de piso:
13.2. Em suma, as defesas levantam os seguintes argumentos:
13.3. Inexistência de grupo econômico e, portanto, de responsabilidade solidária,
sendo que cada empresa tem direção, clientes, receitas, despesas e quadro de
empregados próprios. Cada empresa arca com suas obrigações financeiras e
tributárias de maneira separada. A conclusão exposta pela Auditora Fiscal seria
um equívoco causado apenas pelas empresas estarem localizadas no mesmo
endereço. Uma não faz parte do quadro societário da outra;
13.4. Requer a suspensão dos efeitos do ADE, fundamentando seu pleito nos
“princípios” constitucionais do: i) direito de impugnação administrativa à
pretensão fiscal(art. 5°, LIV); b) direito à autoridade julgadora competente (art. 5°,
LIII); c) direito ao contraditório (art. 5°, LV); d) direito à cognição formal e material
ampla (art. 5°, LV); e)direito à produção de provas (art. 5°, LV); f) direito a recurso
hierárquico (art. 5°, LV). Fundamenta ainda o pleito no art. 151, III do CTN;
13.5. Suscita a nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que o Auto de
Infração não conteria todas as informações necessárias ao perfeito conhecimento
do ato, bem como não preencheria os requisitos elencados na legislação própria.
Outrossim, deveria ter sido oportunizado depoimento do representante da
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
7
impugnante. A nulidade decorreria ainda da falta de provas que embasassem o
lançamento efetuado (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72);
13.6. Ao contrário do parecer da autoridade fiscalizadora, os livros encontrariam-
se corretamente preenchidos, não tendo ocorrido omissão de receitas. Como a
Contribuinte é participante do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, os
valores recebidos a título de reembolso de vale-alimentação não deveriam
integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não
representam receita. O mesmo raciocínio valeria para o vale-transporte;
13.7. Aduz que houve alteração do CNAE, com o conseqüente aumento da
alíquota para 3% e o auto de infração não teria preenchido os requisitos para que
o reenquadramento das atividades classificadas na CNAE fosse realizado, e por
consequência, as alíquotas majoradas;
13.8. Deve ser feito o abatimento de todos os valores que a empresa teve retido
pelos seus tomadores de serviço e que conforme notas fiscais presentes nos autos
deste processo, foram devidamente destacadas as suas retenções. Teria havido
lançamento exatamente sobre as notas fiscais apresentadas, mas estranhamente
haveria omissão sobre os valores retidos em nota fiscal;
13.9. Ilegalidade da incidência de juros Selic;
13.10. Inconstitucionalidade e descabimento da multa aplicada(qualificada);
13.11. Ilegalidade da contribuição ao salário-educação;
13.12. Ilegalidade da contribuição ao INCRA de empresas urbanas;
13.13. Ilegalidade de exigência do SESC e SENAC de quem não exerce atividade
comercial;
13.14. Inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, que, a partir da EC n°
33/01, não mais poderia ter como base de cálculo a folha de pagamento;
13.15. Inexistência de responsabilidade solidária por afronta à lei ou estatuto
social, pois o Relatório Fiscal não especifica qual afronta à lei ou estatuto social
incorreram os impugnantes pessoas físicas, que foram incluídos apenas por serem
sócios das empresas.
13.16. O fundamento da multa por descumprimento de obrigação acessória seria
referente à não exibição de documentos e livros e não à exibição deficiente, que
ensejaria apenas o lançamento do tributo de ofício.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 02-77.850 (e-
fls. 5291/5328), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ADE.
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
8
A apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade suspende os
efeitos do ADE de exclusão do Simples Nacional, tornando-o efetivo quando a
decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte.
GRUPO ECONÔMICO.
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser
entendido como o conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia,
com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas
atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma
empresa do grupo em relação às demais.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. EXISTÊNCIA DE PROVA
DOCUMENTAL SUFICIENTE.
O enquadramento nas hipóteses de exclusão descritas nos incisos III a V do art. 3°
e no art. 29 (especialmente inciso VIII e parágrafos 1° e 2°) da Lei Complementar
n° 123/2006 pode estar embasado em provas exclusivamente documentais. O
depoimento do representante da empresa não é requisito para a exclusão do
Simples Nacional e tampouco se vislumbra possível que pudesse refutar os fatos
apurados, de sorte que não se cogita de cerceamento de defesa.
RECEITA BRUTA. SIMPLES NACIONAL. CONCEITO LEGAL.
A teor do artigo 3o, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006, receita bruta é “o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. Assim, não há que
se falar em exclusão de parte dos valores recebidos sob o simplório argumento de
que não constituem base de incidência de contribuições previdenciárias.
ALÍQUOTA SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ENQUADRAMENTO.
Nos termos do § 3° do art. 202 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, atividade preponderante é aquela “que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos”.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTOS FIXADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este
deve observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de
fazer valer o seu direito.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
9
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. A utilização da taxa
SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja aplicação não
cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO.
Sobre o imposto apurado em procedimento fiscal, incide multa de ofício
qualificada (150%) sempre que restar demonstrado que o contribuinte, mediante
uma das condutas dolosas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, buscou
defraudar o fisco. Art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/1996.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESAS URBANAS. LEGALIDADE.
Dada a sua natureza de contribuição especial de intervenção no domínio
econômico, a contribuição social destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei no
8.212/91. Tal contribuição social ostenta caráter de universalidade e sua
incidência não está condicionada ao exercício da atividade rural, podendo ser
exigida também do empregador urbano, conforme precedentes do STF e do STJ.
FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. LEI No 9.424/96.
O Salário-Educação previsto no art. 212, §5o, da Constituição Federal é devido
pelas empresas e pelas entidades a elas equiparadas, com base na alíquota de
2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas,
a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, I da Lei
no 8.212/91.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta
de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.
STF Súmula no 732- 26/11/2003 -DJ de 9/12/2003, p. 2; DJ de 10/12/2003, p. 2; DJ
de 11/12/2003, p. 2.
SEBRAE. EXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição
de intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei complementar para a
sua criação, revelando-se constitucional, portanto, a sua instituição pelo § 3o do
art. 8o da Lei 8.029/90, com a redação dada pelas Leis 8.154/90 e 10.668/2003,
podendo ser exigidas de todas as empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI,
SESC, SENAC, e não somente das microempresas e das empresas de pequeno
porte. Precedentes recentes do STF: RE 635.682 e RE 382.474, ambos de 2013.
SESC. SENAC. PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
10
As empresas prestadoras de serviço são aquelas enquadradas no rol relativo ao
art. 577 da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do Comércio
- CNC e, portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e SENAC.
Precedentes: REsp. n. 431.347/SC, Primeira Seção, Rel. Min Luiz Fux, julgado em
23.10.2002; e AgRgRD no REsp 846.686/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 16.9.2010.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES.
ART. 135, III, DO CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos. Assim, quando a conduta descrita não
caracterizar mero inadimplemento da obrigação tributária (atraso de pagamento,
equívoco quanto à compreensão da legislação ou quanto ao montante de tributo
devido), mas a infração à lei por intermédio de fatos extravagantes, não rotineiros
e distintos daqueles que se espera em regular atuação de sócios com poder de
gerência, incide a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE LIVROS
E DOCUMENTOS.
Constitui infração a exibição de livros e documentos relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social que não atendam as formalidades legais
exigidas, conforme previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, na
redação que lhes conferiu a Lei no 11.941/09 (art. 283, II, j, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Os contribuintes foram cientificados do resultado do julgamento pela via postal, nas
seguintes datas:
CPF/CNPJ
NOME DO CONTRIBUINTE
Aviso de
Recebimento (e-
fl)
Data
XXX.XXX.XXX-XX
JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA 5409
11/10/2017
11.072.435/0001-68
JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA
SERVIÇOS - EPP
5410
13/10/2017
00.351.640/0001-46
DEFESA
PATRIMONIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
5413
13/10/2017
14.922.087/0001-69
ANGELA FAGUNDES DA LUZ
OLIVEIRA – EPP
5411
13/10/2017
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
11
05.418.201/0001-27
LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA - EPP
5412
13/10/2017
Em 10/11/2017, foram apresentados os Recursos Voluntários: JOSÉ LUIZ SANTOS DE
OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP (e-fls. 5416/5440), e pelos responsáveis solidários: DEFESA
PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ 00.351.640/0001-46) (e-fls. 5448/5472),
ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA – EPP (CNPJ 14.922.087/0001-69) (e-fls.5478/5502), LUZ &
OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ 05.418.201/0001-27) (e-fls. 5508/5532) e
JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA (CPF XXX.XXX.XXX-XX) (e-fls. 5546/5570) em face do Acórdão no.
16-80.322 (e-fls. 5291/5328).
Os recursos foram apresentados trazendo praticamente os mesmos argumentos
aduzidos em sede de Impugnação, os quais podem ser assim sintetizados:
Em sede de preliminares:
Suspensão da exigibilidade pelo Recurso Voluntário - Sustentam que o protocolo
do recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, III,
do CTN e garantias constitucionais de petição, contraditório e ampla defesa, razão pela qual não
poderia haver cobrança enquanto pendente o julgamento em segunda instância.
Nulidade por cerceamento de defesa - Alegam que o auto/notificação não trouxe
discriminação clara da origem, natureza e cálculo dos débitos, nem oportunizou adequada oitiva,
inviabilizando o pleno contraditório; por ser ato vinculado, a falta de precisão e motivação tornaria
nulo o lançamento por não se coadunar com as normas da Constituição Federal.
Inexistência de grupo econômico e de solidariedade entre pessoas jurídicas -
Afirma que as empresas citadas possuem direção, clientela, receitas, despesas e quadros próprios,
apenas compartilhando endereço, o que não caracteriza direção, controle ou administração
comum; por isso, não haveria grupo econômico de fato nem solidariedade tributária entre elas.
Inexistência de responsabilidade solidária dos sócios – Defendem que a indicação
de pessoas físicas como responsáveis solidários carece de comprovação de atos com excesso de
poderes, infração à lei ou estatuto; a simples condição de sócio/administrador não autoriza a
solidariedade, devendo ser excluída.
Nulidade por ausência de requisitos formais do lançamento - Sustentam que a
peça fiscal não descreve adequadamente o fato gerador, a base de cálculo e o enquadramento
legal, contrariando os requisitos do lançamento e o dever de motivação, o que acarretaria
nulidade do auto.
Violação aos princípios da legalidade e da motivação - Alegam erro de direito e
falta de motivação idônea no lançamento, com indicação genérica de fundamentos legais, sem
correlação com os fatos, violando a legalidade estrita e invalidando o ato administrativo.
No mérito:
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
12
Não ocorrência de grupo econômico – Repete a tese de defesa já apresentada
como preliminar para reforçar que não deve prosperar a aplicação da existência de grupo
econômico, com os mesmos argumentos.
Inexistência de débito de cota patronal sobre remunerações de empregados -
Afirmam ter recolhido integralmente as contribuições devidas (cota empregador e valores retidos
dos empregados), conforme guias e escrituração apresentados, razão pela qual o lançamento seria
indevido.
Inexistência de débito de cota patronal sobre pró-labore (contribuinte individual)
– Aduzem que sempre foram declaradas e recolhidas as contribuições incidentes sobre o pró-
labore, de modo que a cobrança configuraria bis in idem.
Inexistência de débito por valores de contribuinte individual não declarados em
GFIP - Reiteram que não houve omissão, pois as contribuições sobre pró-labore foram declaradas
e recolhidas; eventual glosa por ausência de GFIP não refletiria débito material existente.
Direito ao abatimento/compensação de retenções previdenciárias pelos
tomadores - Alegam que, ainda que mantido parte do lançamento, impõe-se abater/compensar
os valores retidos pelos tomadores de serviço e destacados em nota fiscal, sob pena de dupla
tributação.
Exclusão de vale-alimentação e vale-transporte da base de cálculo - Sustentam
que integram o PAT e que vale alimentação e vale transporte possuem natureza indenizatória e
foram comprovadamente pagos por meios eletrônicos e reembolsados pelos tomadores, não
devendo compor a base de contribuições.
Inexistência de omissão de receitas - Argumentam que os valores lançados como
“omissão” correspondem a reembolsos de vale alimentação e vale transporte, que não constituem
receita própria, mas mero repasse/compensação ao empregado, não se confundindo com
faturamento.
Correção do enquadramento no CNAE - Afirmam estar corretamente enquadrada
no CNAE principal, possuindo atividades secundárias compatíveis; variações sazonais não
autorizariam a desclassificação feita pela fiscalização.
Incoerência do reenquadramento e majoração do RAT - Contestam a alteração do
CNAE que elevou o RAT de 2% para 3%, por ausência de critérios técnicos e motivação específica,
pedindo a restauração do enquadramento e da alíquota originais.
Fator Acidentário de Prevenção (FAP) - Sustentam que, mantido o CNAE correto, o
FAP utilizado pela empresa nas declarações é o devido e não comporta ajuste para majorar o
encargo.
Impossibilidade de solidariedade quanto às contribuições a terceiros - Alegam
que, mesmo se houvesse solidariedade previdenciária, ela não alcançaria as contribuições
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
13
destinadas a outras entidades e fundos (Sesc, Senac, Sebrae, Incra, Salário-Educação), requerendo
sua exclusão.
Inexigibilidade do Salário-Educação - Defendem a inconstitucionalidade/ilegalidade
da cobrança do Salário-Educação, por violação à legalidade e por incidir sobre a mesma base de
outros tributos, configurando
.
Inexigibilidade da contribuição ao INCRA - Alegam não ter relação com a finalidade
rural da exação, sendo empresa urbana; aponta falta de nexo causal e desvio de finalidade,
pugnando pela inexigibilidade.
Inexigibilidade de SESC e SENAC - Sustentam que, por não ser estabelecimento
comercial, não se sujeita às contribuições destinadas ao Sesc/Senac, tradicionalmente vinculadas
ao comércio.
Inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE (base folha) - Argumentam que,
após a EC 33/2001, contribuições dessa espécie não poderiam ter como base a folha de salários,
tornando indevida a exigência tal como aplicada.
Juros moratórios – Taxa SELIC – Contestam a aplicação da SELIC aos débitos, por
considerá-la taxa remuneratória, variável e superior ao limite legal de juros moratórios, pleiteando
limitação ou substituição.
Multa de ofício (150%) – confisco e desproporcionalidade - Alegam que a multa é
excessiva e confiscatória, violando proporcionalidade e razoabilidade; caso mantida, requer sua
redução para patamar máximo de 20% conforme legislação invocada.
Multa por não exibição de documentos - Afirmam ter apresentado os livros e
documentos solicitados de forma idônea; na pior hipótese, defende relevação/atenuação por
primariedade e correção da suposta falta durante a fiscalização, pedindo o cancelamento da
penalidade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
14
Os Recursos Voluntários são tempestivos, porém, atendem apenas parcialmente
aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer dos argumentos: (i) alegação de confisco,
desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa de 150%, (ii) inconstitucionalidade da cobrança
do Salário-Educação, (iii) inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA e (iv)
inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, por se tratar de matérias de cunho
constitucional, cuja apreciação é vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que
estabelece que: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, conheço parcialmente dos Recursos Voluntários, deixando de conhecer
dos argumentos: (i) alegação de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa de
150%, (ii) inconstitucionalidade das cobranças do Salário-Educação, INCRA e SEBRAE.
2. Preliminares
Os recorrentes suscitam, em preliminar, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário durante a tramitação do contencioso administrativo. Fundamenta-se no art. 151, III, do
CTN (reclamações e recursos administrativos) e nas garantias do art. 5o da Constituição (direito de
petição, contraditório e ampla defesa), afirmando que não pode ser compelida ao pagamento
enquanto discute o lançamento. Acrescenta não ser exigível depósito prévio para o conhecimento
do recurso, à luz da jurisprudência do STF e da orientação do STJ (Súmula 373). Com base nesses
fundamentos, pleiteia que, até a decisão final administrativa, permaneça suspensa a exigibilidade
dos valores lançados.
Desse modo, considerando que o presente recurso voluntário foi tempestivamente
interposto e está regularmente em trâmite na esfera administrativa, permanece suspensa a
exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do processo administrativo.
As preliminares suscitadas pelos recorrentes — relativas a suposto cerceamento de
defesa, à ausência dos requisitos formais do auto de infração e à alegada violação aos princípios
da legalidade e da motivação — serão examinadas de forma conjunta, por tratarem de matérias
conexas relacionadas à validade formal do lançamento tributário e à regularidade do
procedimento fiscal.
Os recorrentes afirmam que o Auto de Infração não contém elementos suficientes
para o pleno conhecimento da origem e natureza dos débitos apurados, o que teria obstado o
exercício do contraditório e da ampla defesa. Alegam, ainda, que o lançamento não teria
observado os requisitos previstos nos artigos 142 do Código Tributário Nacional e 59 do Decreto
no 70.235/72, e que careceria de motivação jurídica adequada, em afronta aos princípios da
legalidade e da motivação dos atos administrativos.
Convém ressaltar, conforme ressaltado pelos recorrentes, o disposto no artigo 142
do Código Tributário Nacional e nos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972, os quais delineiam
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
15
os elementos essenciais para a validade do lançamento tributário, acrescidos dos requisitos gerais
aplicáveis aos atos administrativos.
Esses dispositivos constituem o alicerce normativo que assegura a legalidade, a
competência da autoridade fiscal e a observância do devido processo administrativo, princípios
que devem nortear toda a atuação da Administração Tributária.
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Cumpre igualmente destacar as hipóteses que ensejam a nulidade do lançamento,
expressamente previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, diploma que rege o Processo
Administrativo Fiscal. O referido dispositivo estabelece as situações em que o vício atinge a
própria validade do ato, tornando-o insuscetível de convalidação, especialmente quando praticado
por autoridade incompetente ou em desrespeito às garantias do devido processo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
16
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
A análise das preliminares de nulidade apresentadas revela que não há fundamento
para o acolhimento da tese defensiva. De acordo com a legislação supracitada, a nulidade de um
lançamento somente se configura quando os atos são lavrados por pessoa incompetente ou
quando há preterição do direito de defesa. No caso em exame, verifica-se que o auto de infração
foi regularmente lavrado por autoridade competente e que todos os atos processuais foram
realizados em estrita observância às normas legais, assegurando ao contribuinte pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa.
No tocante ao procedimento fiscal, é importante ressaltar que se trata de fase de
natureza oficiosa, de caráter eminentemente inquisitório, na qual ainda não há instaurado o
contraditório. O direito de defesa somente surge com a apresentação da impugnação, conforme
dispõe o artigo 14 do Decreto no 70.235/1972.
Nesse sentido, não procede a alegação de nulidade pela ausência de contraditório
na fase prévia, uma vez que esta etapa visa apenas à coleta de elementos para a constituição do
crédito tributário, cabendo ao contribuinte exercer sua defesa posteriormente, como de fato
ocorreu no presente caso.
Quanto a este tema, entendo que se aplica a Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, a descrição constante do auto de infração demonstra de forma clara e
objetiva as razões da autuação e as normas infringidas, permitindo ao contribuinte compreender
integralmente a acusação e apresentar defesa técnica e detalhada, como se verifica nos autos.
Desse modo, não se identifica qualquer cerceamento de defesa ou vício essencial que
comprometa a validade do lançamento.
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
17
Portanto, as irregularidades apontadas se referem ao mérito do lançamento e não à
sua validade formal. Não restando demonstrada a ocorrência de erro material, omissão de
requisito essencial ou violação a direito de defesa, rejeitam-se as preliminares de nulidade
arguidas pelos recorrentes.
No que se refere à alegação de inexistência de responsabilidade solidária entre as
empresas autuadas, os recorrentes sustentam que não compõem grupo econômico de fato,
afirmando que cada pessoa jurídica possui direção, quadro funcional, receitas e despesas próprios,
sendo a coincidência de endereço o único elemento comum entre elas. Argumentam, ainda, que a
mera proximidade física ou a identidade parcial de atividades não é suficiente para caracterizar
grupo econômico, conforme o disposto no artigo 124 do Código Tributário Nacional.
Entretanto, a análise dos autos e, em especial, do Relatório Fiscal, demonstra que
há um conjunto consistente de indícios que evidencia a atuação coordenada entre as pessoas
jurídicas autuadas. Verifica-se que todas as empresas possuem a mesma direção e administração,
estão sediadas no mesmo endereço (Avenida Teresópolis no 3129, sala 202, Porto Alegre), utilizam
o mesmo nome fantasia (“Defesa Patrimonial”) e exercem as mesmas atividades econômicas de
portaria, limpeza e serviços gerais, conforme se depreende das notas fiscais juntadas. Tais
elementos indicam a existência de uma estrutura empresarial única, operada por distintas pessoas
jurídicas, mas voltada a um mesmo propósito econômico.
Considerando-se a conceituação amplamente aceita no ordenamento jurídico, o
grupo econômico, para fins tributários e previdenciários, configura-se quando duas ou mais
sociedades empresárias atuam de forma coordenada, sob direção ou controle comum, visando ao
fortalecimento de suas atividades e à obtenção de resultados conjuntos.
Assim, diante da evidência de que as empresas autuadas compartilham direção,
estrutura e recursos com o objetivo comum de desenvolver as mesmas atividades econômicas,
conclui-se pela existência de grupo econômico de fato, nos termos do artigo 2o, §2o, da CLT,
combinado com os artigos 124 e 128 do CTN. Dessa forma, não prospera a preliminar de
inexistência de responsabilidade solidária entre as pessoas jurídicas.
No tocante à alegação de inexistência de responsabilidade solidária das pessoas
físicas, os recorrentes afirmam que foram indevidamente incluídos no polo passivo apenas em
razão de sua condição de sócios e administradores, sem a demonstração de prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei.
No entanto, a análise dos autos evidencia que a responsabilidade pessoal recai
apenas sobre José Luiz Santos de Oliveira, conforme consta expressamente do Relatório Fiscal e
dos Demonstrativos de Responsáveis Tributários. A menção à pessoa física Ângela Fagundes da
Luz Oliveira nas defesas apresentadas decorreu de equívoco por parte dos patronos, visto que seu
nome não figura no rol de responsáveis solidários constante dos autos de infração. Assim, a
apreciação da preliminar de legitimidade pessoal restringe-se exclusivamente ao Sr. José Luiz
Santos de Oliveira.
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
18
Quanto a este, observa-se, a partir do conjunto probatório, que o mesmo exercia a
direção comum das empresas autuadas, participando de forma direta da gestão e da condução
das atividades que deram origem à autuação fiscal. Diante desse cenário, a imputação de
responsabilidade solidária encontra amparo no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
uma vez que restou demonstrada sua atuação como gestor principal do grupo econômico
identificado, caracterizando administração conjunta e interdependência operacional entre as
empresas.
Assim, reconhecida a pertinência subjetiva apenas em relação a José Luiz Santos de
Oliveira, e ausente quanto a Ângela Fagundes da Luz Oliveira, conclui-se pela rejeição da
preliminar, mantendo-se a responsabilidade pessoal do primeiro pelos créditos constituídos.
Superadas, portanto, as preliminares suscitadas, passa-se à análise do mérito
propriamente dito, no qual serão examinadas as matérias de fundo relacionadas à constituição do
crédito tributário, à natureza das contribuições previdenciárias exigidas e aos demais aspectos
discutidos nos autos.
3. Mérito
A questão central do recurso refere-se à validade do lançamento de contribuições
previdenciárias em decorrência da exclusão da recorrente do Simples Nacional.
A Súmula CARF no 77 estabelece de forma cristalina: A possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Dessa forma, o procedimento de exclusão do Simples Nacional e o lançamento das
contribuições decorrentes dessa exclusão constituem atos administrativos distintos e
independentes, cada qual com objeto e finalidade próprios.
O Ato Declaratório Executivo no 035/2017, da DRF em Porto Alegre, excluiu a
empresa autuada do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/10/2012 e impedimento à opção
pelos 10 anos-calendários seguintes, conforme previsto nos parágrafos 1o e 2o do art. 29, da Lei
Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006.
A exclusão opera efeitos ex lege, ou seja, as contribuições previdenciárias tornam-
se automaticamente exigíveis segundo o regime geral da Lei no 8.212/1991, independentemente
de qualquer manifestação volitiva da empresa ou discussão sobre os fundamentos da exclusão.
Importante mencionar que o Ato Declaratório Executivo, objeto do Processo
Administrativo 11080.723485/2016-52 atualmente arquivado, foi objeto de Recurso Voluntário
analisado pelo CARF, com confirmação do ato de exclusão, conforme acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ADE.
Fl. 5613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
19
A apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade suspende os
efeitos do ADE de exclusão do Simples Nacional, tornando-o efetivo quando a
decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte. GRUPO ECONÔMICO. Ainda
que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser
entendido como o conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia,
com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas
atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma
empresa do grupo em relação às demais.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. EXISTÊNCIA DE PROVA
DOCUMENTAL SUFICIENTE.
O enquadramento nas hipóteses de exclusão descritas nos incisos III a V do art. 3°
e no art. 29 (especialmente inciso VIII e parágrafos 1° e 2°) da Lei Complementar
n° 123/2006 pode estar embasado em provas exclusivamente documentais. O
depoimento do representante da empresa não é requisito para a exclusão do
Simples Nacional e tampouco se vislumbra possível que pudesse refutar os fatos
apurados, de sorte que não se cogita de cerceamento de defesa.
RECEITA BRUTA. SIMPLES NACIONAL. CONCEITO LEGAL.
A teor do artigo 3o, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006, receita bruta é “o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. Assim, não há que
se falar em exclusão de parte dos valores recebidos sob o simplório argumento de
que não constituem base de incidência de contribuições previdenciárias.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. IMPEDIMENTO DE NOVA OPÇÃO
POR 10 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Estabelecem os §§ 1° e 2° do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006 que a
exclusão pela ausência de escrituração adequada da movimentação financeira
tem como efeito a exclusão “a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção” por “10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo
apurável segundo o regime especial”.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso. (Acórdão
1001-002.325)
Fica evidenciado que o lançamento não rediscute nem questiona os motivos da
exclusão, limitando-se a aplicar as consequências tributárias que dela decorrem por determinação
legal.
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
20
3.1 Da alegada não ocorrência de Grupo Econômico
No mérito, os recorrentes reiteram as alegações já apresentadas em preliminar,
sustentando que não restou configurada a existência de grupo econômico entre as empresas
mencionadas no Relatório Fiscal. Argumentam que cada pessoa jurídica possui direção própria,
quadro de empregados distinto, clientela específica e autonomia administrativa e financeira, de
modo que a simples coincidência de endereço e semelhança das atividades não seria suficiente
para caracterizar vínculo econômico ou responsabilidade solidária.
Alegam, ainda, que a autoridade fiscal teria se baseado em presunções para
estabelecer a solidariedade, sem comprovar a efetiva confusão patrimonial ou a existência de
subordinação hierárquica entre as empresas.
Entretanto, a análise dos elementos constantes dos autos confirma que a atuação
das pessoas jurídicas autuadas apresenta forte interdependência estrutural e funcional,
evidenciando a existência de grupo econômico de fato.
Consta do Relatório Fiscal que as empresas compartilham o mesmo endereço
(Avenida Teresópolis no 3129, sala 202, Porto Alegre), utilizam o mesmo nome fantasia — “Defesa
Patrimonial” —, possuem objeto social idêntico (serviços de portaria, limpeza, conservação e
atividades correlatas) e são administradas por pessoas vinculadas entre si, em especial o Sr. José
Luiz Santos de Oliveira, que figura como gestor principal das operações.
Além disso, verifica-se que a fiscalização demonstrou, por meio de notas fiscais e
registros funcionais, a existência de quadro de empregados com movimentações cruzadas entre as
empresas, indício de gestão unificada e de comunhão de recursos materiais e humanos. Tais
elementos demonstram que as pessoas jurídicas não atuavam de forma independente, mas de
modo coordenado, com identidade operacional e administrativa, atendendo a uma mesma
clientela e perseguindo objetivos econômicos comuns.
A DRJ analisou o argumento da seguinte forma:
16.12. Como se vê, não demanda áurea maestria compreender o que são grupos
econômicos e, na maioria das vezes, não restam muitas dúvidas quanto a sua
configuração. Ademais, a distinção legal de conceitos, pela sua sutileza, parece
decorrer apenas de uma busca pelo legislador por um delineamento mais preciso
para este ou aquele ramo do Direito, sem a pretensão de criar um conceito
inovador ou uma definição excludente das demais. Nesse sentido, os diferentes
detalhamentos legais servem apenas para dirimir eventuais dúvidas sobre
situações limítrofes e pontuais no reconhecimento do grupo econômico,
conforme a recorrência ou a importância para cada subsistema jurídico. Por tais
razões, entendo que, para o Direito Tributário ou para o Direito Previdenciário, a
conceituação legal deve ser extraída, como visto, da conjugação de ambos os
conceitos (Lei das S/A e CLT cc. art. 2o, § 2o, da Lei no 5.889/73), como acima
procedido.
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
21
16.13. Assim, na hipótese, dado o conjunto de indícios trazidos pelo Auditor
Fiscal, não parecem subsistir dúvidas quanto à existência de grupo econômico de
fato, independentemente da concepção de grupo econômico que se adote.
16.14. Com efeito, da análise do Relatório Fiscal, conclui-se estar demonstrado
que as empresas, ao menos, unem esforços para desenvolver de forma mais
produtiva e eficiente suas atividades econômicas. Comprovou o Auditor Fiscal que
pessoas jurídicas distintas que compõem uma mesma unidade empresarial.
16.15. Em suma, foi constatado que todas as empresas possuem a mesma
direção, com sede no mesmo endereço (Av Teresopolis n° 3129, sala 202, Porto
Alegre), mesmo nome fantasia: "Defesa Patrimonial" e as atividades exercidas são
as mesmas: portaria, limpeza e serviços gerais (conforme notas fiscais), além de
mais alguns detalhes abaixo transcritos. Senão vejamos.
16.16. Quanto à composição societária e a direção comum, aponta a autoridade
fiscal que na empresa LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA — EPP são
sócios-administradores a Sra. Angela Fagundes da Luz Oliveira e o Sr. José Luiz
Santos de Oliveira, conforme consta na alteração contratual registrada na Junta
Comercial do Rio Grande do Sul em 02/06/2011.
16.17. Já na empresa DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA , a
Sra. Angela Fagundes da Luz Oliveira é sócia-administradora conforme consta na
alteração contratual registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em
09/08/2000 e o Sr. José Luiz Santos de Oliveira torna-se sócio-cotista, conforme
consta na alteração contratual registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul
em 02/06/2011, embora tenha sido constatado que Sr. José Luiz Santos de
Oliveira recebeu pró-labore enquanto era sócio cotista. A partir de 16/01/2014
passa a ser sócio-administrador, conforme 9a alteração contratual.
16.18. Na empresa JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP, o empresário
individual é o Sr. José Luiz Santos de Oliveira.
16.19. Na empresa ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA - EPP, o empresário
individual é a Sra. Angela Fagundes da Luz Oliveira e o Sr. José Luiz Santos de
Oliveira é procurador, com amplos poderes para administrar a empresa.
16.20. Mas muito além da identidade na composição societária e da
caracterização da direção comum, apontou ainda a autoridade fiscal que, nas
notas fiscais das quatro empresas o logotipo é o mesmo: "DEFESA PATRIMONIAL",
estando logo abaixo descrita a razão social. O e-mail constante das notas fiscais
das quatro empresas é o mesmo: defesaprestservterra.com.br. Os telefones da
central de atendimento constante das notas fiscais das quatro empresas são os
mesmos: 3315-5353 e 3315-5424.
16.21. Quanto ao nome fantasia, informa que, na procuração pública do 10o
Tabelionado de Notas de Porto Alegre, n° 51.977, de 18/04/2012, da empresa
ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA - EPP, para o Sr. José Luiz Santos de Oliveira,
Fl. 5616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
22
na identificação da empresa, consta que opera com o nome fantasia: "DEFESA
PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS".
16.21.1. No cadastro do CNPJ da Receita Federal do Brasil, da empresa LUZ &
OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP, consta como nome fantasia:
DEFESA PATRIMONIAL.
16.21.2. No cadastro do CNPJ da Receita Federal do Brasil, da empresa JOSÉ LUIZ
SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP, consta como nome fantasia: DEFESA
PATRIMONIAL.
16.21.3. No cadastro do CNPJ da Receita Federal do Brasil, da empresa ANGELA
FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA - EPP, consta como nome fantasia: DEFESA
PATRIMONIAL.
16.22. Ademais, todas as empresas têm sede no mesmo endereço (Av Teresópolis
n° 3.129, sala 202, Porto Alegre/RS). Todas as quatro empresas utilizam o mesmo
sistema de folhas de pagamentos, licenciado para DEFESA PATRIMONIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA , conforme constatado no resumo das folhas de
pagamentos.
16.23. Todas as quatro Empresas utilizam o mesmo sistema de contabilidade,
licenciado para DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, conforme
constatado no livro Diário.
16.24. A contadora ELAINE FERREIRA DA SILVA PADILHA, CPF XXXXXXXXX, assina
os Livros Diários de 2012 e 2013, das quatro empresas.
16.25. Nas GFIPs de 03/2012 enviadas, das quatro empresas, consta como contato
responsável o Sr. Cristiano Vargas Sur, da Assesconth Assessoria Contábil. Nas
GFIPs de 03/2013 enviadas, das quatro empresas, consta como contato
responsável a Sra. Juliana Ferreira da DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO LTDA
16.26. Na alteração contratual assinada em 01/04/2011, da empresa DEFESA
PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, constam como testemunhas: Cristiano
Vargas Suris, RG 30.518.174-39 SSP/RS e Fabiana Vieira Suris, RG 40.482.865-63
SSP/RS e, na mesma data e com as mesmas testemunhas, houve uma alteração
contratual na Contribuinte LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EPP.
16.27. Destarte, além da demonstração do enquadramento nas hipóteses de
exclusão do Simples Nacional descritas incisos III a V do art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, o Auditor Fiscal logrou êxito em comprovar a
verdadeira existência de grupo econômico de fato, não sendo verdade que cada
empresa guarda absoluta autonomia, pois há não só composição societária e a
direção comuns (com centralização da gestão na figura de José Luiz), como
também interesse comum e integrado, além de atuação conjunta entre as
empresas, mostrando-se o conglomerado empresarial perante o mercado e os
clientes como um único empreendimento.
Fl. 5617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
23
16.28. Assim, não subsistem dúvidas de que integram um grupo econômico,
qualquer que seja o conceito a se adotar de grupo econômico, restando,
portanto, presente o pressuposto legal (art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91) da
responsabilidade solidária das empresas ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA -
EPP; DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e LUZ & OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
É de se registrar, no caso, ainda, o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 04,
de 10/12/2018, que trata da responsabilidade tributária decorrente do artigo 124, inciso I do CTN,
do qual se reproduz, abaixo, a sua ementa, parcialmente.
Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
(...)São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
(...) (grifos nossos)
Ressalte-se que os fatos relatados pela fiscalização evidenciaram a administração
comum das sociedades empresariais (unidade de direção/poder de controle), pelo mesmo núcleo
de pessoas, caracterizando, no caso, a existência de um grupo econômico de fato, visando
beneficiar-se de regime de tributação favorecido, de modo que correta a manutenção da
responsabilidade solidária das empresas.
Fl. 5618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
24
O assunto foi sumulado no âmbito do CARF, dispensando, inclusive, a fiscalização de
demonstração do interesse comum, conforme texto da Súmula CARF no. 210:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Dessa forma, não prospera a alegação dos recorrentes quanto à inexistência de
grupo econômico. Mantém-se o entendimento da Delegacia de Julgamento no sentido de
reconhecer a solidariedade quanto às contribuições patronais e respectivos acréscimos legais,
bem como quanto à penalidade aplicada pela não apresentação de documentação completa, uma
vez que os indícios constantes dos autos demonstram a efetiva vinculação e a atuação conjunta
das empresas autuadas.
3.2 Da inexistência de débito relativo à cota patronal sobre as remunerações dos
empregados
Os recorrentes sustentam que não haveria valores pendentes de recolhimento a
título de contribuição previdenciária patronal incidente sobre as remunerações dos empregados,
afirmando que todos os pagamentos teriam sido devidamente efetuados e comprovados nos
autos.
Todavia, conforme demonstrado no Relatório Fiscal (item 10.2.1.1 e 10.2.1.2), a
fiscalização constatou que a empresa, ao preencher suas GFIPs, declarou no campo “SIMPLES” o
código 2, correspondente às empresas optantes pelo Simples Nacional, e, com isso, deixou de
incluir as contribuições patronais devidas à Previdência Social e às outras entidades e fundos.
O lançamento, portanto, não decorre de ausência total de declaração, mas da
constatação de que as remunerações dos empregados foram informadas sem a correspondente
tributação patronal, o que resultou na supressão indevida das contribuições da empresa. Além
disso, foi verificada a existência de remunerações não declaradas em GFIP, mas constantes das
folhas de pagamento, conforme detalhado na Planilha 2 – Remunerações de Segurados
Empregados Não Declaradas em GFIP.
Dessa forma, a autuação fiscal amparou-se em evidências documentais consistentes
e na análise das declarações apresentadas pela própria contribuinte, não subsistindo o argumento
de quitação integral das obrigações previdenciárias. As diferenças apuradas resultam de omissão e
incorreta classificação de informações em GFIP, sendo legítima a cobrança das contribuições
patronais correspondentes.
3.3 Da inexistência de débito relativo à cota patronal sobre as remunerações de
segurado individual
Fl. 5619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
25
Os recorrentes também afirmam que não haveria débitos referentes às
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a contribuintes individuais (pró-
labore), alegando que os recolhimentos foram integralmente realizados.
Contudo, o Relatório Fiscal (item 10.2.1.3) demonstra que a empresa adotou
procedimento idêntico ao verificado quanto aos empregados, utilizando nas GFIPs o código 2
(Simples Nacional), o que implicou declaração apenas das contribuições dos segurados
contribuintes individuais, suprimindo novamente as contribuições patronais devidas à Previdência
Social.
Além disso, a auditoria verificou valores pagos a contribuintes individuais não
declarados em GFIP, que foram identificados por meio da contabilidade, especialmente na conta
“1.1.8.01.001 – Crédito junto a sócios”.
Conforme se verifica dos autos, a empresa foi regularmente intimada a apresentar a
documentação comprobatória dos lançamentos contábeis e de eventuais contratos de mútuo,
mas limitou-se a alegar que se tratavam de valores disponíveis a título de dividendos, sem
apresentar os respectivos documentos de suporte.
Diante da ausência de comprovação e considerando o histórico de prejuízos
acumulados da empresa no exercício de 2012, a fiscalização corretamente reclassificou tais
retiradas como pró-labore, caracterizando fato gerador de contribuições previdenciárias,
conforme discriminado na Planilha 8 – Remuneração de Segurados Contribuintes Individuais Não
Declaradas em GFIP.
Assim, restou plenamente demonstrada a ocorrência do fato gerador e a omissão
de informações na GFIP, o que legitima a exigência fiscal e afasta a alegação de quitação integral
ou de bis in idem.
3.4 Da inexistência de débito relativo à cota patronal sobre remunerações de
segurado individual não declarado em GFIP
No tocante ao lançamento referente a remunerações de segurados contribuintes
individuais não declaradas em GFIP, as alegações defensórias também não prosperam. Conforme
demonstrado no Relatório Fiscal, os valores lançados na contabilidade como “crédito junto a
sócios” foram efetivamente caracterizados como retiradas de pró-labore, correspondentes à
remuneração dos sócios administradores, sem a devida declaração nas GFIPs correspondentes.
A omissão dessas informações impediu o correto cálculo das contribuições devidas
e configurou infração à legislação previdenciária. A ausência de documentação comprobatória
idônea apresentada pela empresa — mesmo após intimação formal — reforça a validade do
procedimento fiscal e do lançamento efetuado.
Dessa forma, as exigências relativas às contribuições patronais incidentes sobre
remunerações de segurados individuais, declaradas ou não em GFIP, encontram respaldo fático e
jurídico nos autos, devendo ser mantidas integralmente.
Fl. 5620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
26
3.5 Do alegado direito ao abatimento ou compensação de valores retidos pelos
tomadores de serviço
Os recorrentes sustentam que, ainda que se mantenha a exigência fiscal, deveriam
ser abatidos do lançamento os valores que teriam sido retidos pelos tomadores de serviços, uma
vez que, segundo afirmam, as notas fiscais apresentadas à fiscalização continham o destaque das
retenções previdenciárias.
Alegam que tais valores teriam sido recolhidos diretamente pelos contratantes,
conforme previsto no artigo 31 da Lei no 8.212/1991, de modo que sua não dedução configuraria
bis in idem.
Aduzem que a fiscalização teria considerado integralmente as notas fiscais emitidas
pela empresa, sem promover o abatimento correspondente às retenções efetuadas, o que
resultaria em duplicidade de cobrança. Requerem, assim, que seja determinado o recálculo do
lançamento, com a compensação dos valores retidos pelos tomadores, nos termos da legislação
que regula o instituto.
Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não há comprovação nos documentos
apresentados pela recorrente de que os valores supostamente retidos tenham sido efetivamente
recolhidos pelos contratantes dos serviços.
Nos termos do artigo 31, §1o, da Lei no 8.212/1991, e da Instrução Normativa RFB
no 971/2009, aplicável a época do lançamento, o direito de compensação das retenções
previdenciárias estaria condicionado à comprovação documental da retenção e do efetivo
recolhimento pela empresa contratante, devendo ser demonstrada a vinculação direta entre a
retenção destacada em nota fiscal e o crédito tributário objeto de lançamento.
Nesse ponto, merece destaque trecho da decisão de piso:
20. Abatimentos de valores em notas fiscais. Alegam as Impugnantes que deveria
ser feito o abatimento de todos os valores que a empresa teve retido pelos seus
tomadores de serviço e que conforme notas fiscais presentes nos autos deste
processo, foram devidamente destacadas as suas retenções. Teria havido
lançamento exatamente sobre as notas fiscais apresentadas, mas estranhamente
haveria omissão sobre os valores retidos em nota fiscal.
20.1. Quanto à matéria, cumpre ressaltar que a Instrução Normativa RFB n°
971/2009, em seu artigo 134, estabelece uma série de obrigações à empresa
contratada mediante empreitada ou cessão de mão de obra, dentre as quais está
a obrigação de informar, em GFIP, mês a mês, o valor exato da contribuição
previdenciária retida pelo tomador de serviços. É assim que a compensação é
feita.
20.2. No caso das competências em análise, se a empresa informou em GFIP,
certamente os créditos foram considerados, pois não houve glosa de valor algum
a título de compensação. Se houver algum outro crédito ainda não declarado pela
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
27
empresa – e se os mesmos não se encontrarem prescritos – deverá declarar a
compensação no documento competente (GFIP), sujeitando-se à glosa, caso
sejam considerados inexistentes ou não comprovados.
20.3. Isso porque lançamento e compensação são, claramente, matérias distintas,
não se podendo admitir que alegações como possuir créditos passíveis de
compensação possam ser utilizados como argumentos de defesa.
20.4. No caso, deve-se considerar a autonomia processual em razão da causa de
pedir. Não se pode confundir o processo de constituição e exigência do crédito
tributário com o de restituição ou compensação. Enquanto aquele trata de
exigência imposta ao sujeito passivo daquilo que o ente tributante entende
devido, este tem por objetivo recuperar pagamentos indevidos ou a maior em
razão de direitos alegados pelos contribuintes. As situações são distintas,
requerendo procedimentos igualmente distintos.
20.5. Destarte, não merece prosperar a argumentação das Impugnantes.
Assim, ausente comprovação material do direito alegado, não prospera o pedido de
abatimento ou compensação. A manutenção integral do lançamento mostra-se devida, não se
configurando qualquer hipótese de duplicidade de exigência tributária.
3.6 Da não exclusão dos valores relativos a vale-alimentação e vale-transporte da
base de cálculo das contribuições previdenciárias e da inexistência de omissão de receitas
Os recorrentes sustentam que os valores recebidos a título de reembolso de vale-
alimentação e vale-transporte não deveriam integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por não representarem receita, mas mera compensação de valores
desembolsados pela empresa em favor de seus empregados. Argumentam, ainda, que, por serem
participantes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), as quantias relativas ao vale-
alimentação estariam excluídas da incidência de contribuições previdenciárias.
Todavia, o raciocínio desenvolvido pelos recorrentes não encontra amparo jurídico.
O fato de determinadas rubricas, como o vale-transporte ou o vale-alimentação, poderem não
integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias não lhes retira a natureza de receita
bruta, nos termos do artigo 3o, §1o, da Lei Complementar no 123/2006, que define receita bruta
como “o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos”.
Verifica-se que os valores mencionados como “reembolso de benefícios”
compuseram as notas fiscais emitidas pela empresa sem a devida segregação contábil, sendo
registrados como parte do preço dos serviços prestados. Assim, ainda que a parcela
correspondente não constitua base de incidência previdenciária em sentido estrito, os montantes
recebidos configuram ingressos operacionais, devendo integrar a receita bruta da empresa para
fins de apuração e controle contábil.
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
28
Portanto, não há elementos que afastem a conclusão fiscal quanto à inclusão dos
valores em questão na base de cálculo das contribuições e tampouco quanto à apuração das
receitas omitidas. A autuação observa o conceito legal de receita bruta e o princípio da correlação
entre prestação de serviço e ingresso financeiro, razão pela qual não prosperam as alegações de
exclusão dos valores de vale-alimentação e vale-transporte da base contributiva, nem de
inexistência de omissão de receitas.
3.7 Do enquadramento no CNAE Fiscal, da majoração da alíquota do RAT e da
aplicação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP
Os recorrentes alegam que o auto de infração teria promovido de forma incorreta o
reenquadramento da empresa no Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE Fiscal),
resultando na elevação indevida da alíquota da contribuição ao Risco Ambiental do Trabalho
(RAT/SAT) de 2% para 3%. Sustentam que o lançamento não teria observado os critérios técnicos
necessários para o reenquadramento e que a majoração seria imotivada, configurando medida
arbitrária.
Todavia, tal alegação não procede. Conforme apurado no Relatório Fiscal, a
empresa era optante do Simples Nacional até 19/08/2009, razão pela qual não recolhia a
contribuição ao SAT durante o período em que esteve enquadrada nesse regime.
Após sua exclusão do Simples Nacional, tornou-se necessária a identificação da
atividade preponderante da empresa, nos termos do §3o do art. 202 do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), segundo o qual “considera-se atividade
preponderante aquela que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos”.
Para tanto, a autoridade fiscal analisou as informações constantes das GFIPs – Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social transmitidas pela própria empresa
antes do início da ação fiscal, verificando, com base nos Códigos Brasileiros de Ocupação (CBO)
declarados, que a maioria dos segurados empregados estava vinculada à função de porteiros.
Dessa forma, concluiu-se que a atividade preponderante da empresa correspondia
à prestação de serviços combinados de apoio a edifícios, exceto condomínios prediais,
enquadrada no CNAE 8111-7/00.
Essa classe compreende as atividades de fornecimento de pessoal de apoio para
execução de serviços em instalações prediais de clientes, abrangendo limpeza, manutenção,
disposição de resíduos, recepção, portaria e serviços correlatos de apoio à administração e
conservação predial.
Nos termos do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, o referido CNAE está sujeito à alíquota do SAT de 3%, correspondente ao
grau de risco grave. Assim, a majoração da alíquota decorreu da aplicação direta dos critérios
Fl. 5623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
29
legais e regulamentares, não havendo discricionariedade por parte da autoridade fiscal nem
qualquer vício de motivação.
Por consequência, também se mantém a aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) calculado com base no CNAE validamente identificado, conforme previsto nos
arts. 202-A e 202-B do Decreto no 3.048/1999. Não há irregularidade no procedimento adotado
pela fiscalização, que observou o critério objetivo da atividade efetivamente desempenhada pela
maioria dos segurados empregados.
Diante disso, rejeitam-se as alegações de enquadramento incorreto no CNAE Fiscal,
de majoração indevida da alíquota do RAT e de erro na aplicação do FAP, uma vez que a atuação
fiscal foi plenamente fundamentada e encontra respaldo na legislação previdenciária vigente.
3.8 Impossibilidade de solidariedade quanto às contribuições a terceiros
Os recorrentes sustentam a impossibilidade de responsabilização solidária em
relação às contribuições destinadas a outras entidades e fundos (SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA,
Salário-Educação etc.), por ausência de previsão legal.
Argumentam que a Instrução Normativa RFB no 971/2009, em seu artigo 151, §2o,
inciso I, expressamente exclui tais contribuições do âmbito da solidariedade tributária, limitando a
responsabilidade solidária às contribuições de natureza previdenciária principal.
Com base nisso, requerem a exclusão dos valores correspondentes a essas
contribuições do montante imputado solidariamente, sob fundamento do princípio da legalidade
tributária e da interpretação restritiva das hipóteses de solidariedade fiscal
Nesse sentido há de ressaltar que a responsabilização solidária àqueles que
possuem interesse comum na situação que o fato gerador da obrigação previdenciária principal,
que é o caso dos autos relacionados as rubricas mencionadas neste capítulo, em que tal imposição
decorre do inciso I do art. 124 do CTN e no art. 30 da Lei n° 8.212/91 conforme mencionado pela
autuação, não alcança as contribuições sociais destinadas a terceiros, tudo conforme dispõe o
mencionado artigo 151, §2o, inciso I da IN RFB no 971/2009, vigente a época dos fatos que deram
ensejo ao Auto de Infração, verbis:
IN RFB no 971/2009
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
§ 1o A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Fl. 5624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
30
Nesse sentido, merece provimento o recurso dos responsáveis solidários para que
sejam excluídos do lançamento relacionado as contribuições destinadas a fundos e terceiras
entidades.
3.9 Das contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros)
Os recorrentes alegam a impossibilidade de exigência de contribuições devidas a
fundos e entidades (terceiros), por diferentes fundamentos:
(i) Salário-Educação;
(ii) INCRA;
(iii) SESC e SENAC;
(iv) SEBRAE.
Antes de iniciar o exame específico, é oportuno lembrar que questões sobre
constitucionalidade ou ilegalidade de lei ou decreto escapam à competência das Turmas de
julgamento do CARF, por força do art. 98 do RICARF/2023, bem como pelo contido na Súmula
CARF no 02.
Conforme exposto no tópico destinado a admissibilidade dos recursos, os
argumentos a relacionados a ilegalidade e da inconstitucionalidade, especialmente quanto às
contribuições Salário-Educação, ao INCRA e ao SEBRAE não foram conhecidas.
Nesse sentido resta analisar as alegações recursais quanto as contribuições ao Sesc
e Senac.
Os recorrentes alegam a indevida exigência das contribuições destinadas ao SESC e
ao SENAC, sob o argumento de que tais entidades foram criadas para atender e beneficiar
empresas e trabalhadores do setor do comércio, nos termos do Decreto-Lei no 9.853/46, que
instituiu o SESC e o SENAC e fixou a base de custeio das contribuições sobre a remuneração paga
pelos estabelecimentos comerciais.
Defendem, portanto, que empresas prestadoras de serviços, como é o caso das
recorrentes, não se enquadram no campo de incidência dessas contribuições, pois não exercem
atividades típicas do comércio nem possuem empregados classificados como comerciários.
Sustentam, ainda, que a exigência configuraria dupla oneração, por já custearem a capacitação e
manutenção de seus próprios trabalhadores.
Com base nisso, requerem o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições
destinadas ao SESC e SENAC, pleiteando a exclusão dos respectivos valores do lançamento.
Pois bem.
Bem destacou a decisão de piso que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem
decidindo há tempos que as empresas prestadoras de serviços, ainda que não exerçam atividades
Fl. 5625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
31
comerciais, tampouco enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio,
estão sujeitas às contribuições ao Sesc/Senac, previstas em lei.
Nesse sentido, a Súmula no 499, publicada em 18/03/2013:
Sumula 499/STJ:
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e
Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
O enunciado sumulado representa a jurisprudência reiterada adotada pelo STJ
sobre a matéria, corroborada em diversos precedentes, incluindo o Recurso Especial no
1.255.433/SE, submetido ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, cuja ementa foi
transcrita pelo acórdão de primeira instância, ora recorrido.
Depreende-se dos julgados que os empregados não podem ser excluídos dos
benefícios sociais quando não há entidade específica que ampare a categoria profissional a que
pertencem, ainda que submetida a atividade a outra confederação, segundo o enquadramento do
art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovado pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.
No presente caso, inexiste uma entidade específica que forneça os mesmos
benefícios sociais aos segurados empregados e para a qual sejam vertidas contribuições de mesma
natureza daquelas devidas ao Sesc/Senac. Ao menos a recorrente não juntou aos autos prova
hábil para infirmar tal conclusão.
Portanto, sem razão os recorrentes.
3.10 Dos juros remuneratórios (Taxa Selic)
Os recorrentes contestam a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito tributário,
sustentando sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico-tributário. Argumentam que a
SELIC, criada pela Lei no 9.065/1995, tem natureza de juros remuneratórios, vinculada à variação
de rendimento de títulos públicos, e não poderia ser utilizada como juros moratórios incidentes
sobre tributos.
Alegam ainda que, nos termos do art. 161, §1o, do CTN, os juros de mora em
matéria tributária só podem superar 1% ao mês se houver expressa previsão legal, o que não teria
ocorrido na referida lei. Assim, sustentam a ilegalidade da aplicação da SELIC, por ausência de
base normativa específica e por configurar índice variável, incerto e sujeito à manipulação pelo
Banco Central.
Requerem, portanto, o afastamento da SELIC na atualização do crédito tributário e
a aplicação do limite máximo de 1% ao mês previsto no CTN.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, conforme
enunciado da súmula no 4, vejamos:
Fl. 5626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
32
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Não merece amparo a alegação dos Recorrentes na matéria.
3.11 Da multa qualificada
A autuação fiscal aplicou a multa qualificada de 150% sobre as contribuições
apuradas, em razão da exclusão da empresa do Simples Nacional. Considerou-se como clara a
estratégia fraudulenta adotada com a interposição de pessoas jurídicas e a estratégia do grupo
econômico para manter empresa no Simples diminuindo a tributação devida.
Os recorrentes alegam que a penalidade seria confiscatória e requerem a
diminuição da penalidade para 20%apoiando-se em julgado do STF sobre o tema.
A decisão de piso entendeu que a multa da forma qualificada estaria embasada na
legislação e que as empresas envolvidas e sócio administrador teriam agido em ajuste doloso para
reduzir a carga tributária, senão, vejamos:
23.3. Vê-se, portanto, que todo o descrito “planejamento tributário abusivo”
(Relatório Fiscal, fls. 76), inclusive com a já referida omissão de receita, faz prova
de que houve “ajuste doloso” entre mais de duas pessoas (art. 73 da Lei n°
4.502/64), que teve como fim não só “impedir ou retardar” “o conhecimento por
parte da autoridade fazendária” da ocorrência de fatos geradores, suas naturezas
ou circunstâncias materiais, bem como de “condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal” (art. 71 da Lei n° 4.502/64),
além de excluir ou modificar as (...) características essenciais” do fato gerador “de
modo a reduzir o montante (...) devido” (art. 72 da Lei n° 4.502/64).
23.4. Ademais, mantendo indevidamente as empresas no Simples Nacional,
especificamente quanto às contribuições previdenciárias lançadas, já que não há
contribuição parte dos segurados, a empresa utilizou-se de ardil para defraudar o
fisco. Em casos como tais, entendo que se aplica a multa de 150% prevista no art.
44, §1°, da Lei n° 9.430/96 c.c. art. 35-A da Lei n° 8.212/91.
23.5. Sendo assim, entendo que deva ser mantida a multa no patamar de 150%,
nos termos art. 44, § 1o, da Lei 9.430/1996.
No presente caso, entendo que ficou comprovada a intenção de fraudar o Fisco e
que a multa qualificada deve ser mantida.
Ressalto que, com a alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, no artigo 44 da
Lei no. 9.430/96, e a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna, a penalidade
deve ser reduzida a 100%.
3.12 Da multa por descumprimento de obrigação acessória
Fl. 5627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
33
O sujeito passivo questiona a penalidade aplicada em razão de descumprimento de
obrigação acessória, afirmando que a multa somente poderia ser aplicada em caso de recusa ou
sonegação da exibição de documentos e livros por parte do contribuinte.
Alega que os livros contábeis foram adequadamente apresentados à fiscalização, o
que descaracterizaria a infração aplicada.
Tal argumento foi trazido em sede de Impugnação e analisado pela decisão de piso,
que foi bastante clara ao afirmar que a penalidade foi aplicada com base na legislação em vigor:
29.1. Deveras, consta do Relatório Fiscal que a multa foi aplicada em razão da
empresa ter apresentado os Livros Diários, do período de 01/2012 a 12/2013,
com informação diversa da realidade e também omitiu informação verdadeira.
29.2. Analisando o Auto de Infração (fls. 51 e seguintes), constato que também se
verifica como fundamento fático a exibição deficiente (que não atenda às
formalidades legais exigidas).
29.3. Dentre os fundamentos jurídicos indicados no Auto de Infração, encontra-se
o art. 283, II, j, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, que prevê a multa pela apresentação de documentos ou livros “sem
atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira”, o que encontra
respaldo no art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91.
29.4. Portanto, há fundamento fático e jurídico para a autuação pela
apresentação deficiente dos documentos e livros, não assistindo razão às
Impugnantes.
Dessa forma, verifica-se que a penalidade aplicada encontra respaldo tanto no
conjunto fático apurado pela fiscalização, que constatou a inconsistência das informações
prestadas nos livros contábeis, quanto na legislação previdenciária vigente, que expressamente
prevê a sanção para hipóteses de exibição de documentos com dados incorretos, omissões ou
desconformidade com as formalidades legais.
Assim, não se trata de simples ausência de documentos, mas de descumprimento
material da obrigação acessória, devidamente comprovado nos autos.
Mantém-se, portanto, a multa aplicada com fundamento no art. 283, II, “j”, do
Decreto no 3.048/1999, combinado com o art. 33, §§2o e 3o, da Lei no 8.212/1991, por revelar-se
legítima e proporcional à infração constatada.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por: a) conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários, não
conhecendo das alegações de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa de 150%,
e inconstitucionalidade da cobrança do Salário-Educação, INCRA e SEBRAE b) na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e dar-lhes provimento parcial, para excluir a responsabilidade solidária da
pessoa física “José Luiz Santos de Oliveira” e das pessoas jurídicas “Defesa Patrimonial Prestação
Fl. 5628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.593 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722099/2016-43
34
de Serviços Ltda”, “Ângela Fagundes da Luz Oliveira – EPP” e “Luz & Oliveira Prestação de Serviços
Ltda – EPP”, somente com relação aos lançamentos a título de contribuições destinadas a
terceiros; e c) reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 5629
DF CARF MF
Original